Tribunal: TJSP
Processo: 1021937-35.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO POR PARTE DOS REQUERIDOS (ADMINISTRADORES DO IMÓVEL). ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DUPLICADA EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS APELANTES E A CONSEQUENTE INVIABILDADE DE RECEBIMENTO PELA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR PERÍODO DE SEIS MESES

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO POR PARTE DOS REQUERIDOS (ADMINISTRADORES DO IMÓVEL). ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO DUPLICADA EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS APELANTES E A CONSEQUENTE INVIABILDADE DE RECEBIMENTO PELA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR PERÍODO DE SEIS MESES QUITADOS PELA LOCATÁRIA E NÃO REPASSADOS INTEGRALMENTE AO LOCADOR (AUTOR). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER A LOCATÁRIA REPASSADO AOS ORA APELANTES OS ALUGUÉIS REFERENTES A SEIS MESES DE LOCAÇÃO E NÃO APENAS DE TRÊS COMO AFIRMAM NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. CÁLCULO APRESENTADO PELO APELANTE QUE DESTOA DO FUNDAMNETO DA R. SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.